Tribunal: CARF
Processo: 10410.725458/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725458/2012-49
ACÓRDÃO
2002-009.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FERREIRA DA HORA JUNIOR - ME (JF EMPREENDIMENTOS EIRELI)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, bem como as destinadas a terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, a
seus segurados empregados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A entrega de declaração, após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, não afasta a aplicação da
penalidade, por não ser considerada denúncia espontânea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo dos pedidos de medidas junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional por não se incluírem a competência desse órgão julgador, bem como de exclusão de
exigência em razão da empresa ser do Simples Nacional, por preclusão e no mérito, negar
provimento.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725458/2012-49
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Compõem o processo 10410.725458/2012-49 os seguintes autos de infração
lavrados por descumprimento de obrigações principais, período de 09/2007 a
13/2008, consolidados em 30/11/2012:
AI 37.271.130-8, no valor de R$ 693.951,63, relativo à contribuição da empresa,
inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre valor pago a segurados empregados em folha de
pagamento, recibos ou declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
AI 37.271.131-6, no valor de R$ 138.841,96, relativo à contribuição para terceiros
(salário educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae) incidente sobre valor pago a
segurados empregados em folha de pagamento, recibos ou declarados em GFIP.
Conforme relatado pela fiscalização, a ação fiscal foi desenvolvida para
atendimento ao ofício da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no 2.038/2011-
GAB/PFN/AL no Inquérito Civil 000797.2010.19.000.2.
Para efetuar a diligência determinada no Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF/Diligência 04.4.01.00-2011-00 521-9 foram emitidos os Termos de Intimação
Fiscal 001 e 001A, datados, respectivamente, de 23/4/2012 e 15/5/2012. A
empresa, após receber o segundo termo, solicitou prorrogação do prazo para
apresentação dos documentos, por mais 30 dias, e, nesse prazo retificou
parcialmente as GFIPs em algumas competências, perdendo o prazo para
apresentação dos demais documentos.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725458/2012-49
3
A diligência foi, então, transformada em fiscalização, essa realizada em
cumprimento ao MPF – Fiscalização 04.4.01.00-2012-00383-0, de 5/9/2012.
Informa a auditora fiscal autuante que o contribuinte utilizou o código do
“Simples” incorretamente ao preencher suas GFIPs.
De acordo com o item 4 do relatório fiscal, o autuado é uma empresa prestadora
de serviços.
Na aplicação da multa foi observado o disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea
“c” (quadro demonstrativo à fl. 9). Em relação à contribuição previdenciária (AI
37.271.130-8) foi aplicado o percentual de 75% nos termos da Lei 8.212/1991,
artigo 35-A, acrescentado pela MP 449/2008, convertido na Lei 11.941/2009, nas
competências até 11/2008. Para a contribuição destinada a terceiros (AI
37.271.131-6), a multa é a da Lei 8.212/1991, artigo 35, inciso II, alínea “a”,
correspondente a 24% do valor da contribuição devida, até 11/2008. A partir da
competência 12/2008 a multa cabível, tanto para as contribuições previdenciárias
como para terceiros, é a prevista na Lei 8.212/1991, artigo 35-A, c/c Lei
9.430/1996, artigo 44, inciso I, equivalente ao percentual de 75%.
O contribuinte teve ciência das autuações em 17/12/2012, fl. 162, e apresentou
impugnações em 15/1/2013 contra os autos de infração AI 37.271.131-6 (fls. 165
a 170) e 37.271.130-8 (fls. 376 a 381).
As razões apresentadas pelo contribuinte são as mesmas nas duas impugnações.
Diz que foi intimado através de MPF-diligência a apresentar documentos; solicitou
prorrogação de prazo e nesse período corrigiu, espontaneamente, os equívocos
cometidos, com a apresentação de ajuste das GFIPs e GPSs.
Aduz que as retificações foram feitas antes de instaurado o procedimento de
fiscalização, ocorrido em 5/9/2012, motivo pelo qual entende serem nulos os
autos de infração lavrados.
Alega que com as autuações foram impostas uma série de encargos e obrigações
acessórias que inviabilizaram até mesmo a realização de parcelamentos para
pagamento das obrigações decorrentes do ajuste voluntário das GFIPs e GPSs que
promoveu.
Requer seja reconhecida a situação de correção do erro material no
preenchimento das GFIPs e GPSs, em data anterior à instauração do
procedimento fiscalizatório, e que os autos de infração sejam declarados nulos.
Caso não seja esse o entendimento do órgão julgador, pede a relevação das
multas e obrigações acessórias decorrentes da autuação, restando devido apenas
o crédito principal apurado com o ajuste das GFIPs e GPSs.
Requer também a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
referente aos referidos tributos, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725458/2012-49
4
A 8a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2007 a 30/04/2012 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, bem como as destinadas a terceiros, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, a seus segurados empregados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A entrega de declaração, após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, não afasta a aplicação da penalidade, por não ser
considerada denúncia espontânea.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
O instituto da relevação de multa imposta por descumprimento de obrigação
acessória pela correção da falta foi revogado e não é mais aplicável para
lançamento posterior à alteração da legislação previdenciária.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND). CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM
EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). FORO INCOMPETENTE.
A DRJ não é órgão competente para se manifestar sobre pedido de CND ou CPD-
EN.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito
passivo interpôs, em 20/06/2014 Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, alegando em apertada síntese que:
1) Realizou denúncia espontânea antes do início da fiscalização;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço no se requere aos pedidos de medidas junto à
Procuradoria da Fazenda Nacional por não se incluírem a competência desse órgão julgador, bem
como de exclusão de exigência em razão da empresa ser do Simples Nacional, por se tratar de
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725458/2012-49
5
inovação recursal, já que tal matéria não constou da impugnação apresentada e não foi objeto de
apreciação pela decisão de origem.
Na parte conhecida o litígio recai sobre o descumprimento de obrigações principais,
período de 09/2007 a 13/2008, consolidados em 30/11/2012.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Verifica-se nos autos que o interessado foi intimado a apresentar documentos
com base no MPF-Diligência 04.4.01.00-2011-00.521-9, em 23/4/2012 e
15/5/2012, o último prorrogado por mais trinta dias.
A Portaria RFB 3.014/2011 que dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais
e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, define no
artigo 3o, procedimento fiscal de fiscalização e de diligência:
Art. 3 o Para fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos
administrados pela RFB, bem como da correta aplicação da legislação do comércio
exterior, podendo resultar em lançamento de ofício com ou sem exigência de
crédito tributário, apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de
sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais; e II - de diligência, as
ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de interesse da
administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de
infração, a notificação de lançamento ou a apreensão de documentos, materiais,
livros e assemelhados, inclusive por meio digital.
Portanto, a diferença entre o procedimento de fiscalização e o de diligência
consiste no fato de naquele o fiscalizado ser o sujeito passivo da obrigação
tributária objeto de verificação, enquanto neste às ações destinam-se a coletar
informações ou outros elementos de interesse da administração tributária, sendo
que o parágrafo único do citado art. 3o dispõe que o procedimento fiscal (tanto de
fiscalização como de diligência) poderá implicar na lavratura de auto de infração
ou a apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados.
As informações ou outros elementos de interesse da administração tributária
certamente são relativas ao correto cumprimento das obrigações tributárias de
terceiros ou da própria empresa intimada a apresentar documentos ou a prestar
esclarecimentos, caso esta não se encontre sob procedimento de fiscalização.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725458/2012-49
6
Assim, tendo sido, no curso das verificações efetuadas e iniciadas com base no
MPF-Diligência, constatado o descumprimento de obrigações tributárias devidas
pelo contribuinte, não há como se acatar a alegação de tais verificações terem
sido irregularmente efetuadas.
Alega, no entanto, o contribuinte que, verificado o equívoco, apresentou,
espontaneamente, ajuste de GFIP e GPS.
A denúncia espontânea está disciplinada no Código Tributário Nacional – CTN, art.
138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Por sua vez, o Decreto 70.235/1972, art. 7o , dispõe que:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a
apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho
aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes da autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada.
Portanto, se o sujeito passivo, espontaneamente e antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a
infração, denuncia a infração cometida, efetuando, se for o caso,
concomitantemente, o pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou
procedendo ao depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o valor do tributo dependa de apuração, ficará excluído da
responsabilidade pela infração à legislação tributária (aplicação de multa de mora
ou de ofício).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725458/2012-49
7
Em face do exposto é de se concluir que a denúncia espontânea exclui a
responsabilidade pela infração tributária cometida pelo contribuinte, desde que
praticada dentro dos limites definidos no art. 138 do CTN, pressupondo a
comunicação de infração pertinente a fato desconhecido por parte do Fisco antes
de qualquer iniciativa da Administração Tributária relacionada com a infração, e
devendo ser acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora, se for o
caso.
O contribuinte retificou parte de suas GFIPs em 19/7/2012 (competência
09/2007),
20/7/2012
(competências
10/2007
e
11/2007),
21/7/2012
(competências 12/2007, 01/2008 a 07/2008), 23/7/2012 (competências 08/2008,
09/2008, 11/2008), 24/7/2012 (10/2008, 12/2008 e 13/2008), 24/8/2012
(competência 13/2007), conforme consulta realizada no sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – GFIP/WEB.
A retificação da GFIP após o início procedimento fiscal/diligência, instaurado em
23/4/2012, com ciência da primeira intimação e MPF correspondente, não se
constitui em denúncia espontânea, restando correta a atuação da fiscalização.
Entendimento confirmado pela Súmula CARF n. 33 segundo a qual:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos pedidos de medidas junto à Procuradoria da Fazenda Nacional por não se
incluírem a competência desse órgão julgador, bem como de exclusão de exigência em razão da
empresa ser do Simples Nacional, por preclusão e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 697
DF CARF MF
Original